Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, confirmada em acórdão proferido pela Quarta Turma Cível desta Corte de Justiça, que condenou o requerente por ato de improbidade administrativa. Da leitura da peça inicial verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966, VI, VII e VIII e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, visando a improcedência da ação civil por ato de improbidade administrativa. Contudo, verifica-se aparente decadência da pretensão rescisória, nos termos do art. 975 do CPC, já que a certidão de ID 23382329 atesta o trânsito em Julgado da sentença rescindenda em 14 de fevereiro de 2019, enquanto a presente ação rescisória foi proposta apenas em 18 de fevereiro de 2021. Ademais, mostra-se necessário que o devedor esclareça, de forma específica e comprovada, o valor atribuído à causa, na expressão de R$ 577.220 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte reais), observando o que dispõe o art. 292, II, do CPC, além de promover eventual complementação das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Com efeito, o valor atribuído à causa deve guardar proporção com o proveito econômico almejado com a rescisão de sentença que condenou o requerente ao pagamento de multa civil no valor de 40 (quarenta) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a citação, devendo, para definição do proveito econômico almejado, haver especificação e comprovação dos valores que integram a condenação. Em face do exposto, com fulcro no art. 321 do CPC e de modo dar efetividade aos princípios do efetivo contraditório e da não surpresa, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que emende a petição inicial, de modo a esclarecer sobre a fluência do prazo decadencial, considerando a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda, além de justificar ou ratificar o valor atribuído à causa, comprovando a extensão atualizada da condenação que pretende rescindir, e promover eventual aditamento no recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator